Tribunal: TJES
Processo: 0016839-35.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016839-35.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ISRAEL SCARPATTI CAOU

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD SA
, e apelação adesiva interposta por
ISRAEL SCARPATTI CAOU,
com vistas ao reexame de Sentença proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais opostos em face do Banco apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a inexistência da dívida objeto da ação e condenar o banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da data da citação.

Em suas razões recursais (págs. 183/190, do arquivo digital de ID 3419317), o Banco sustenta a inexistência de dano moral, uma vez que não houve a manutenção da negativação nos cadastros restritivas de crédito após a baixa do contrato e, subsidiariamente, alega ser excessivo o
quantum
fixado pelo Juízo de origem a título de danos morais.

Por outro lado, pleiteia o requerente, em seu recurso adesivo, a majoração da quantia fixada para um valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas (págs. 205/215, do arquivo digital de ID 3419317).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD SA
, e apelação adesiva interposta por
ISRAEL SCARPATTI CAOU,
com vistas ao reexame de Sentença proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais opostos em face do Banco apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a inexistência da dívida objeto da ação e condenar o banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da data da citação.

Em suas razões recursais (págs. 183/190, do arquivo digital de ID 3419317), o Banco sustenta a inexistência de dano moral, uma vez que não houve a manutenção da negativação nos cadastros restritivos de crédito após a baixa do contrato e, subsidiariamente, alega ser excessivo o
quantum
fixado pelo Juízo de origem a título de danos morais.

Por outro lado, pleiteia o requerente, em seu recurso adesivo, a majoração da quantia fixada para um valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas (págs. 205/215, do arquivo digital de ID 3419317).

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Considerando que as razões recursais versam somente sobre a ocorrência, ou não, da manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito após a baixa do contrato e, por conta disso, a existência dos danos morais, bem como a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
fixado, passo diretamente ao exame do tema, analisando de forma conjunta ambos os recursos.

Em sentença, o Magistrado
a quo
considerou que o Banco apelante manteve o nome da apelado nos cadastros restritivos de crédito após a baixa do contrato, ocorrido em 30/04/2016. Para isso, fundamentou sua conclusão no documento do Serasa de pág. 103 (arquivo digital de ID 3419317), na qual, em consulta datada de 22/12/2016, consta anotação de pendência financeira referente ao mês março de 2013, no importe de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais).

Em seu apelo, o
BANCO ITAUCARD SA
sustenta que o citado documento não possui o condão de comprovar a permanência indevida do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que, na data da consulta, o CPF do autor se encontrava regular. Entretanto, independente disso, o documento é claro em anotar expressamente a citada pendência financeira referente ao mês março de 2013, o que, na pior das hipóteses, pode ensejar dúvidas e levar a erro empresas, lojistas e terceiros que eventualmente pesquisassem o nome do apelado no aludido cadastro.

Dessa forma, não vejo motivos para alterar a sentença neste ponto, restando configurada a permanência indevida do nome do apelado no respectivo cadastro.

Acerca do dano moral, “
parece-me razoável caracterizá-lo pelos seus próprios elementos: a perturbação da paz, da tranquilidade de espírito, da liberdade individual, da integridade física e da honra, toda forma de atentado à reputação da vítima, a sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições, tudo que moleste gravemente a alma humana como atos providos de significância relevante e perturbadora que podem emergir de cada situação em concreto
”
(TJES, Apelação Cível nº 0008101-04.2017.8.08.0011, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 15/06/2022)

No caso dos autos, ratifico o entendimento do Juízo primevo de que a atitude do Banco apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter mantido a negativação do nome do apelante de forma indevida.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente manutenção indevida da negativação em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Segue aresto sobre o tema:

O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 016190014056, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O julgador de origem reconheceu a falha da prestação do serviço pela empresa apelada, porquanto inexiste nos autos documentação comprobatória da efetiva prestação de serviço, a evidenciar o caráter indevido das negativações promovidas. 2. Em virtude da referida falha, foi igualmente reconhecido pela sentença o dano moral sofrido pelo apelante – dano in re ipsa -, oportunidade em que foi fixada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização. 3. Não há parâmetros rígidos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do STJ, deve “atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil” (AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017). 4. A quantia fixada pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa do apelante. 5. Sem honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, tendo em vista não ter havido condenação do autor, ora apelante, ao pagamento da referida verba na instância primeva, com sucumbência integral da apelada, então requerida (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 016190014056, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção.

Neste ponto, ressalto que, apesar do dano moral ser presumido, ou seja, a mera existência do fato já caracteriza o dano, vislumbro que o apelado, em nenhum momento, apresentou elementos fáticos suficientes capazes de demonstrar o real prejuízo sofrido em razão da manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, tecendo, tão somente, manifestações genéricas.

Assim, considerando que as indenizações por danos morais devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sem acarretar o enriquecimento sem causa da vítima, e que o apelado não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo decorrente da negativação, entendo ser razoável e proporcional a quantia fixado pelo Juízo sentenciante, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Ante o exposto, conheço dos recursos

e
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Diante da permanência de sucumbência recíproca, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12%, mantendo a sistemática de distribuição adotada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
In casu
, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter mantido a negativação do nome do apelado de forma indevida.

2. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

3. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção.

4. Apesar do dano moral ser presumido, o apelado, em nenhum momento, apresentou elementos fáticos suficientes capazes de demonstrar o real prejuízo sofrido em razão da manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, tecendo, tão somente, manifestações genéricas.

5. Assim, considerando que as indenizações por danos morais devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sem acarretar o enriquecimento sem causa da vítima, e o apelado não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo decorrente da negativação, entendo ser razoável e proporcional a quantia fixado pelo Juízo sentenciante.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.